Tribunal: TJMT
Processo: 1059638-92.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059638-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA MONIZE MARCIANA ALVES - CPF: 068.627.581-01 (RECORRENTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, não isenta o consumidor de fazer prova mínima do fato

constitutivo do seu direito, notadamente porque a inversão requer o elemento da verossimilhança das alegações, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2. Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Ausência de prova do cancelamento do serviço, bem ainda quanto ao regular adimplemento.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte assevera que sofreu cobranças insistentes e indevidas pela empresa recorrida mesmo após o cancelamento dos serviços, motivo por que requer a reforma da sentença a fim de ser reconhecida a falha na prestação do serviço. Remete aos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida que guiaram o julgamento de improcedência, no ponto que interessa:

“[...] Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Autora distribuiu a presente demanda alegando que cancelou o contrato de prestação de serviços junto a Requerida em 04/03/2022, porém, a Requerida continuou gerando débitos após o pedido de cancelamento. Afirma, ainda, que tem sofrido com cobranças insistentes. Assim pretende a condenação da requerida ao pagamento do débito exigido, na forma dobrada, e a pagar indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação afirmando que não praticou ato ilícito e que não há provas dos fatos alegados na petição inicial. Alegou, ainda, não existir provas dos prejuízos suportados e que não negativou os dados da Autora. Assim, pugna pela improcedência da petição inicial.

Em sede de impugnação à contestação, a Autora rebateu a contestação e reiterou os fundamentos condenatórios trazidos com a petição inicial.

[...]

No caso, sem embargos das alegações da Autora quanto a data específica de cancelamento dos serviços e existência de cobranças posteriores ao cancelamento dos serviços, a petição inicial não veio instruída com elementos probatórios tangíveis evidenciando que ela realmente cancelou os serviços na data informada, bem como estava adimplente com suas obrigações no ato do encerramento da relação contratual.

Isso, porque ela se limita a informar alguns números que seriam supostamente anotações de protocolos de atendimento, entretanto, tais documentos não foram trazidos aos autos. Ressalto que tais elementos de provas não são de difícil alcance, visto que a Autora poderia facilmente retirar do site da Requerida ou até mesmo gravar a ligação do ato de cancelamento, apresentar registros de mensagens de textos, e-mails ou qualquer documento que evidencie concretamente que os serviços foram cancelados na data informada.

[...]”

O juízo
a quo
, portanto, julgou a improcedente a pretensão por ausência de prova fato constitutivo, o que não merece reparos.

Ainda que a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima do direito constitutivo, notadamente porque a inversão requer o elemento da verossimilhança das alegações, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto. Assinala o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Tal qual houve a conclusão na origem, a parte recorrente não faz provas constitutivas de suas alegações, especificamente quanto ao alegado pedido de cancelamento dos serviços e, sobretudo, se está adimplente diante da relação contratual incontroversa entre as partes.

Aliás, a premissa lógico-fática da narrativa inicial quanto ao regular cancelamento dos serviços (e compreendendo a adimplência), constitui um fato negativo em face da empresa, mimetizado em prova diabólica ou impossível (art. 373, § 2º, CPC).

Por outro lado, a prova não é de difícil alcance ao recorrente, visto que poderia facilmente retirar do sítio eletrônico da recorrida ou até mesmo gravação telefônico, registros de mensagens de textos, e-mails ou quaisquer documentos que evidencie concretamente que os serviços foram cancelados na data informada. E, repita-se, regularmente adimplidos.

De forma semelhante, julgado desta Turma Recursal:

COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET POR MUDANÇA DE LOCALIDADE – COBRANÇA REFERENTE A LINHAS TELEFÔNICAS –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1002427-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, norma e entendimento jurisprudencial, considerando que a parte recorrente, ora autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023